Tribunal: TJES
Processo: 5012691-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012691-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CERIS MARIA ESCOLFORO SAAD
AGRAVADO: CAASB - CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÕES ACERCA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS E SUPOSTAS ABUSIVIDADES. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação à suposta omissão do juízo sobre o pedido de inversão do ônus da prova, esclarece-se que a jurisprudência da Corte de Cidadania orienta no sentido de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução (e não regra de julgamento), sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou em momento posterior, não havendo se falar em omissão. Inexistindo prévia análise pelo juízo de piso na decisão agravada, não deve-se conhecer do pedido da agravante para que se incursione sobre tal matéria neste segundo grau revisor, por risco de violação ao princípio da supressão e da devolutividade.

2. Ausência de demonstração de que o empréstimo consignado firmado com a agravada está totalmente quitado, como alegado.

3. A possibilidade de revisão dos juros e das cláusulas contratuais está prevista no Código do Consumidor. Todavia, a abusividade aventada das cláusulas, juros e tarifas do contrato deverá ser aferida após o contraditório e fase instrutória na origem, afinal, é matéria que concerne ao mérito da demanda e não prescinde de eventual produção de novas provas, mormente a própria apresentação do próprio instrumento de contrato firmado.

4. Não comprovados os requisitos do art. 300, CPC, fumus boni iuris e periculum in mora a permitir o deferimento da tutela de urgência vindicada.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CERIS MARIA ESCOLFORO SAAD
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida em face da CAASB - Caixa de Assistencia do Servidor Brasileiro indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta a agravante:
(1)
que requereu na exordial a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), entretanto, não houve o julgamento deste pedido pelo Douto Juízo na r. decisão;
(2)
a probabilidade do direito está evidenciada, principalmente, no parecer técnico (doc. Id. nº 18433450) elaborado pelo auditor/perito contador Quislon de Morais Nicoli, inscrito no CRC/ES sob o nº 13.933/O-8, no qual analisou o contrato nº 522 e comprovou todas as ilegalidades apresentadas e praticadas pela Agravada, restando claro que a Agravante já quitou com as obrigações contratuais, de acordo com a lei, e ainda tem valor a receber;

(3)
a Agravante juntou ainda diversos documentos que corroboram com todos os argumentos expostos na inicial, tais como: cópia do contrato nº 522, contracheques de todos os descontos realizados pela Agravada, e-mails enviados, declaração de quitação, relatório da suposta dívida e demonstrativo de pagamentos.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para inversão do ônus da prova e suspensão do desconto no contracheque da agravante no valor total de R$63,14 (sessenta e três reais e quatorze centavos), e ao final, a reforma do decisum.

Decisão ID 3966303 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo.

Em que pesem as razões que motivaram a parte a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de desprovimento do agravo, em razão da ausência do
fumus boni iuris
ou probabilidade de provimento do recurso.

Conforme narrativa já relatada em minha decisão prévia, a agravante é servidora pública estadual aposentada pelo IPAJM, e em maio de 2019 firmou contrato de empréstimo pessoal consignado com a agravada, no valor de R$ 1.162,37, a ser pago em 72 parcelas de R$ 63,14, com vencimento da primeira parcela em junho/2019 e última em maio/2025. Afirma que a agravada entrou em contato com a requerente oferecendo um novo empréstimo, o que foi prontamente negado, e na mesma oportunidade, requereu a declaração de quitação do contrato de empréstimo, momento em que percebeu já tinha efetuado o pagamento de R$ 2.209,90, o que supera o valor da dívida.

Em relação à suposta omissão do juízo sobre o pedido de inversão do ônus da prova, esclarece-se que a jurisprudência da Corte de Cidadania orienta no sentido de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução (e não regra de julgamento), sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou em momento posterior. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012; (AgRg no REsp 1450473 / SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, 23.09.2014).

Portanto, não há se falar em “omissão, já que o magistrado poderá analisar o pedido de inversão do ônus da prova em momento processual posterior, sendo sugerido, inclusive, que o faça durante o saneamento do feito de referência.

Ademais, inexistindo prévia análise pelo juízo de piso na decisão agravada, não deve-se conhecer do pedido da agravante para que se incursione sobre tal matéria neste segundo grau revisor, por risco de violação ao princípio da supressão e da devolutividade.

Tampouco houve demonstração de que o empréstimo consignado firmado com a agravada está totalmente quitado, uma vez que se observa de forma cristalina pelo demonstrativo da dívida (ID origem 18434717) o que o magistrado observou e registrou na decisão agravada, ou seja, que a agravante quitou apenas 38 parcelas das 72 avençadas, restando pendentes mais de 30 (trinta) parcelas fixas de R$ 63,14, previamente fixadas em comum acordo entre as partes, inexistindo outro documento que comprove pagamento mediante vencimento antecipado da dívida.

Ademais, ao que vislumbro da narrativa da agravante em sua petição inicial, a recorrente alega já ter quitado integralmente o contrato, afirmando que o mesmo deve ser revisado, porquanto firmado com taxas de juros, capitalização e cobrança de tarifas ilegais e abusivas, as quais devem ser declaradas nulas, conforme apontado em parecer contábil por ela juntado unilateralmente aos autos originários.

A possibilidade de revisão dos juros e das cláusulas contratuais está prevista no Código do Consumidor. Todavia, a abusividade e ilegalidade aventadas das cláusulas, juros e tarifas do contrato deverá ser aferida após o contraditório e fase instrutória na origem, afinal, é matéria que concerne ao mérito da demanda e não prescinde de eventual produção de novas provas, mormente a própria apresentação do contrato firmado.

Ao ID 18433443, a agravante juntou o que alega ser o contrato, mas trata-se apenas de “Requerimento para auxílio hospitalares restituível” nº 00522. Explico que, ao que transparece desse documento, como participante do plano de benefícios assistenciais da CAASB a agravante solicitou o benefício “Auxílio Hospitalar Restituível” para fins de custear as despesas com sua saúde, no valor já prefalado de R$ 1.162,37, comprometendo-se a quitá-lo, mediante desconto consignado em sua folha de pagamento, 72 parcelas mensais de R$ 63,14, a partir de junho de 2019. Tal documento, portanto, não se trata do instrumento de contrato, inexistindo previsão das taxas de juros e demais condições inseridas nessa negociação, mas de mero requerimento de benefício. Além do mais, sequer se trata de negócio jurídico bancário.

Por fim, não há demonstração sequer do
periculum in mora
, uma vez que a agravante, como servidora pública, aufere aproximadamente o valor de cinco mil reais (brutos) de remuneração, e está sendo descontado mensalmente o diminuto valor de R$ 63,14 de seus vencimentos – relativamente ao benefício restituível requerido -, o qual, isoladamente, não compromete a sua margem consignável ou compromete o padrão de vida ou a manutenção digna da sua subsistência, conforme se verifica pelo contracheque de 2022 juntado ao ID origem 18433892.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.